Tribunal: TJDFT
Processo: 0006147-93.2016.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INCABÍVEL.
I. Não havendo alteração substancial do panorama sucumbencial, não há que se falar em omissão no acordão que deixa de redistribuir os encargos da sucumbência.
II. Não há omissão quanto à aplicação do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, na hipótese em que o recurso foi parcialmente provido.
III. Recursos desprovidos.